Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000051-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMELLY DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 736.663.861-72 (APELANTE), SONIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 004.893.661-80 (APELANTE), KETLIN VITORIA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 080.044.441-80 (APELANTE), A. J. O. D. - CPF: 105.688.351-07 (APELANTE), H. E. O. D. - CPF: 105.688.141-00 (APELANTE), GILBERTO APARECIDO CRUZ DUARTE - CPF: 023.663.421-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 004.893.661-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000051-44.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
H. E. O. D.
,
e outros, representados pela genitora Sonia Pinheiro de Oliveira

Apelado
:
Gilberto Aparecido Cruz Duarte

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O fato de a parte estar sendo patrocinada pela Defensoria Púbica Estadual, cuja função institucional é dar assistência e defender os interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente e economicamente necessitadas, gera uma presunção de hipossuficiência.

Demonstrada a hipossuficiência financeira,
ficando suspensa, de consequência, a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do §3o do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000051-44.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
H. E. O. D.
,
e outros, representados pela genitora Sonia Pinheiro de Oliveira

Apelado
:
Gilberto Aparecido Cruz Duarte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
H. E. O. D.
,
e outros, representados pela genitora Sonia Pinheiro de Oliveira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
do cumprimento de sentença que requereram em desfavor de
Gilberto Aparecido Cruz Duarte, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, condenando os exequentes ao pagamento das custas.

Inconformados, os apelantes sustentam o equívoco da sentença recorrida quanto à condenação do pagamento das custas, pois são beneficiários da justiça gratuita e assistidos pela Defensoria Pública. Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id n. 210116143, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000051-44.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
H. E. O. D.
,
e outros, representados pela genitora Sonia Pinheiro de Oliveira

Apelado
:
Gilberto Aparecido Cruz Duarte

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de prestação alimentícia.

Entendendo pelo abandono do feito, o d. magistrado julgou extinto o feito
condenando os exequentes ao pagamento das custas.

Insurgem-se os apelantes quanto à condenação do pagamento das custas sucumbenciais, pois litigam sob o pálio da justiça gratuita, além de assistidos pela Defensoria Pública.

Razão lhe assiste, porquanto, compulsando os autos, de fato, se verifica que os apelantes durante todo o trâmite do cumprimento de sentença foram assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja instituição tem por função institucional a prestação de assistência jurídica às pessoas que não possuem recursos financeiros para contratar advogado particular.

Logo, a hipossuficiência financeira dos apelantes é presumida, e, por isso, tem direito à gratuidade da justiça, de sorte que, as obrigações decorrentes da sua sucumbência, deverão ter a exigibilidade suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - FIXAÇÃO CABÍVEL – ÔNUS SUSPENSO – REQUERIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ARTIGO 98, § 3o DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública.

Quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

Nos termos do artigo 98, § 3o do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
(RAC n.

0003538-59.2018.8.11.0039, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 27.01.20 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024